Tribunal: TJMT
Processo: 0000441-85.2015.8.11.0094
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000441-85.2015.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA DURVALINA PEGO - CPF: 000.085.941-98 (APELANTE), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - OMISSÃO DO ESTADO — AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
— RECURSO NÃO PROVIDO.

A Responsabilidade Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta.

Diante da ausência de um dos requisitos da responsabilidade subjetiva, qual seja: o nexo causal, a improcedência do pedido se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Durvalina Pego
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0000441-85.2015.8.11.0094, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelante alega que era convivente do Sr. Airson Vaz Pereira, falecido em 16/09/2014, o qual foi diagnosticado com insuficiência cardíaca congestiva, e necessitava de cirurgia com urgência, contudo, mesmo após ajuizada ação civil pública e deferida a liminar, o requerido deixou de cumprir com a determinação judicial, não realizando o procedimento cirúrgico, vindo o seu companheiro a óbito devido a insuficiência cardíaca.

Assevera que a conduta omissiva do Estado, consistente na negativa de prestação dos serviços de assistência à saúde, conduz à sua responsabilização civil.

Com essas considerações requer o provimento do apelo para reformar o ato sentencial e via de consequência julgar procedentes os pedidos

(Ids. 19622964 e 19622965)

A Procuradoria Geral de Justiça verificou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixando de se manifestar no presente feito (Id. 21126969).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021